Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-95.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-95.2024.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: SEBASTIANA RESPLANDE DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800355-95.2024.8.14.0025

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

PROCURADOR MUNICIPAL: PAULA CAROLINA DOS SANTOS CORRÊA e VALDOMIRO GOMES DA SILVA JÚNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

AGRAVADO: SEBASTIANA RESPLANDE DE MORAIS

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS MARCELO MACEDO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente o Município de Itupiranga e o Estado do Pará à realização de procedimento cirúrgico (colecistectomia) em favor da autora;

2.O agravante sustenta tratar-se de procedimento de média ou alta complexidade, defendendo o redirecionamento da obrigação ao Estado, com fundamento na repartição de competências do SUS e no Tema 793/STF, além de invocar as teses da reserva do possível e da separação de poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamento apto a reformar a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos; (ii) se a alegada complexidade do procedimento afasta a obrigação municipal; e (iii) se as teses de reserva do possível e repartição administrativa de competências excluem a condenação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade dos entes federativos pelas ações e serviços de saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793, sendo legítima a presença de qualquer deles no polo passivo da demanda;

5. A alegação de que o procedimento seria de média ou alta complexidade não foi acompanhada de prova técnica idônea capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática;

6. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade constitucional nem autoriza a exclusão do ente municipal da condenação, sob pena de comprometer a efetividade do direito fundamental à saúde;

7. A invocação genérica da reserva do possível e da separação de poderes não prevalece diante da necessidade comprovada do tratamento e da ausência de demonstração objetiva de impossibilidade financeira específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar o acesso ao tratamento necessário; 2. A mera alegação de repartição administrativa de competências no SUS não afasta a condenação solidária, nem exonera o ente federativo do dever de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (id. 30531444) interposto pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA contra decisão monocrática (id. 30476694), na qual se conheceu do recurso de apelação e se negou provimento, mantendo a sentença (id. 26615689) proferida pela Vara Única da Comarca de Itupiranga, que condenou os réus à realização do procedimento médico prescrito (colecistectomia), em favor da autora/apelada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta contra si e o ESTADO DO PARÁ por SEBASTIANA RESPLANDE DE MORAIS.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (id. 32707558).

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (id. 33504008), ratificou a manifestação anterior (id. 28424966), consignando que o agravo interno não trouxe elementos aptos a modificar o entendimento já externado.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Nas razões do Agravo Interno, o Município sustentou, em síntese, que a demanda versa sobre tratamento de média ou alta complexidade; a decisão monocrática manteve a sentença ao argumento de que a cirurgia seria de média complexidade e haveria solidariedade; haveria incorreto enquadramento da obrigação municipal, defendendo redirecionamento do cumprimento conforme repartição de competências do SUS, à luz do Tema 793/STF; e invocou, como reforço, precedentes e “tese de julgamento” extraídos de julgado de outro Tribunal, concluindo pela responsabilidade primária do Estado em procedimentos de média/alta complexidade.

O agravo interno não enfrenta, com aptidão modificativa, os fundamentos determinantes da decisão agravada

A decisão monocrática foi expressa ao consignar a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para tutela jurisdicional do direito à saúde, à luz da inafastabilidade da jurisdição, bem como a existência, no caso concreto, de protocolo/solicitação e demora injustificada; a solidariedade entre os entes federativos em demandas de saúde (Tema 793/STF), com legitimidade passiva de qualquer deles; a ausência de comprovação, pelo Município, de que a colecistectomia seria procedimento de alta complexidade; a inaplicabilidade, em termos genéricos, das teses de “reserva do possível”, “escolha trágica” e violação à separação de poderes; e a correção da sentença ao converter a tutela provisória em definitiva diante da persistência da necessidade e ausência de fato novo.

No agravo interno, o Município essencialmente reedita os mesmos argumentos já deduzidos no apelo (interesse de agir/complexidade/reserva do possível/competência administrativa), sem demonstrar qualquer erro de premissa fática, contradição interna ou inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial utilizado na decisão agravada. Ao revés, limita-se a pretender reabrir o debate meritório por inconformismo com a conclusão, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.021 do CPC.

A decisão agravada rejeitou a preliminar ao fundamento de que não se exige exaurimento da via administrativa para acesso ao Judiciário, especialmente em matéria de saúde (CF, art. 5º, XXXV), e, ainda, registrou haver protocolo/solicitação com demora injustificada, reforçando a necessidade/adequação da tutela jurisdicional.

O Ministério Público, no parecer de id. 28424966 (ratificado no id. 33504008), também foi explícito: exigir requerimento administrativo prévio como condição de ação afronta o art. 5º, XXXV, e, de todo modo, a existência do pedido administrativo e a demora injustificada evidenciam o interesse de agir.

A decisão monocrática adotou corretamente a orientação do STF no Tema 793, no sentido de que a responsabilidade pelo acesso às ações e serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles figurar no polo passivo.

O Município tenta deslocar a discussão para o “direcionamento” do cumprimento conforme repartição de competências do SUS, afirmando que, em procedimentos de média/alta complexidade, a responsabilidade primária seria do Estado.

Ocorre que tal construção não infirmou o fundamento central da decisão agravada: a solidariedade constitucional e jurisprudencial (com legitimidade passiva de qualquer ente) permanece como regra de proteção do jurisdicionado, especialmente quando se cuida de prestação de saúde indispensável e já reconhecida judicialmente. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de racionalização executiva conforme desenho administrativo do SUS, isso não se converte, automaticamente, em causa de exclusão do Município na fase de conhecimento, nem autoriza afastar a condenação solidária fixada para assegurar efetividade ao comando judicial e evitar peregrinação do paciente entre entes federativos.

Ademais, a própria decisão monocrática consignou que, mesmo em fluxos regulados, compete ao Município organizar e garantir o acesso na rede, não lhe sendo lícito simplesmente se omitir.

A insistência do Município em transferir, desde logo e de forma excludente, a obrigação ao Estado (a despeito da condenação solidária), implicaria esvaziar a tutela do direito fundamental à saúde, invertendo o ônus do arranjo federativo em desfavor da cidadã, quando o sistema constitucional-administrativo existe precisamente para servir ao usuário do SUS.

A decisão agravada foi clara ao afirmar que a alegação de “alta complexidade” não foi comprovada pelo Município e que as contrarrazões demonstraram tratar-se, via de regra, de procedimento de baixa/média complexidade.

O agravo interno não agrega prova técnica nova capaz de infirmar essa premissa; ao contrário, limita-se a reafirmar o rótulo “média ou alta complexidade” como postulado, sem lastro probatório concreto apto a afastar a conclusão assentada na decisão monocrática.

E mesmo que se considere a existência de regulação assistencial no SUS, isso não se confunde com inexistência de dever estatal: o que se impõe é a garantia do acesso efetivo ao procedimento prescrito, no tempo clinicamente adequado, o que foi reconhecido pela sentença confirmatória da liminar e preservado na decisão monocrática.

A decisão agravada, com apoio em precedentes, afirmou que o direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) constitui direito subjetivo exigível judicialmente e que a invocação genérica de escassez orçamentária não prevalece sobre prestações essenciais do mínimo existencial, sobretudo ausente prova objetiva de incapacidade e presente urgência/inércia estatal; além disso, consignou que a atuação judicial, nessas hipóteses, não viola a separação de poderes, por se limitar a assegurar direito fundamental.

O agravo interno não enfrenta essa
ratio
com demonstração concreta (por exemplo, dados objetivos, impacto fiscal comprovado, impossibilidade material específica e atual), mantendo-se no plano retórico. Assim, não há base jurídica para revisão do julgado.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026